Tribunal: TJES
Processo: 5003910-35.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-35.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. OBRIGAÇÃO DE BAIXA DA INSCRIÇÃO. DEVER DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003910-35.2025.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrido: JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. OBRIGAÇÃO DE BAIXA DA INSCRIÇÃO. DEVER DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco PAN S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e multa cominatória pelo descumprimento da decisão liminar de ID 15059819.

2.
Em suas razões recursais, o Banco Recorrente suscita preliminar de litispendência. No mérito, pugna pelo afastamento das astreintes ante a ausência de intimação pessoal e pela suposta inexigibilidade da obrigação subsidiária de promover a baixa definitiva da inscrição negativa, alegando que tal dever estaria condicionado à prévia expedição de ofício pelo juízo, além de requerer a redução do
quantum
indenizatório.

3.
Por sua vez, o recorrido pugna pela manutenção da sentença e pela majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há litispendência entre a presente demanda e processo nº 5011755-55.2024.8.08.0014; (ii) é exigível a multa cominatória fixada em sede de tutela provisória sem intimação pessoal do devedor; (iii) a obrigação imposta à instituição financeira de promover a baixa da inscrição negativa estaria condicionada à prévia expedição de ofício judicial ao Serasa/SPC/SCPC; e (iv) o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

5.
Arguiu o recorrente a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 5011755-55.2024.8.08.0014. Sem razão. Para a configuração da litispendência, exige-se a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC).

6.
Compulsando os referidos autos, verifica-se que aquela demanda versa sobre a alegação autoral de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado. Por outro lado, a presente ação tem como cerne a negativação indevida decorrente de um débito específico de R$ 19.864,97, de origem não esclarecida. Como bem pontuou o magistrado de piso, as pretensões divergem, pois as causas de pedir e os pedidos são distintos. Assim, rejeito a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7. Da Multa Cominatória (Astreintes) e da Súmula 410/STJ.
Pugna a instituição financeira recorrente pelo afastamento integral da condenação ao pagamento da multa cominatória (astreintes), em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, invocando a Súmula 410 do STJ.

8.
Não assiste razão à recorrente. No que tange à alegação de ausência de intimação pessoal, não há nulidade a ser reconhecida. A sentença foi regularmente publicada, com intimação do patrono da parte recorrente, sendo esse tema a caro à fase de cumprimento de sentença. Ademais, não é plausível de acolhimento tal pleito, vez que, em hipótese contrária, aviltaria a finalidade coercitiva da multa diária, sendo um indevido estímulo à requerida a postergar ou desatender a futuras ordens judiciais.

9. Da Alegação de Inexigibilidade da Obrigação Subsidiária.
Alega o Banco que a multa seria inexigível pois o juízo não teria expedido ofício aos órgãos de proteção ao crédito (medida principal). O argumento não prospera.

10.
Da análise da decisão liminar de ID 15059819, percebe-se que o magistrado determinou a expedição de ofício e,
ato contínuo e sem prejuízo de tal diligência
, impôs ao Banco a obrigação de providenciar a retirada da negativação no prazo de 48 horas, independentemente de nova intimação.

11.
Diferente do alegado, a obrigação do Banco não ficou condicionada à falha da medida principal (expedição de ofício), mas sim ao decurso do tempo estabelecido. O comando judicial foi claro ao atribuir ao fornecedor o dever de diligenciar para garantir a eficácia da tutela concedida. Não o fazendo, implementou-se a condição para a incidência da multa. Mantenho, portanto, a condenação nas astreintes.

12. Do
Quantum
Indenizatório (Danos Morais).
O recorrente insurge-se apenas quanto ao valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua redução. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

13.
No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado à gravidade do fato — negativação indevida — e está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Assim, não há justificativa para a redução pretendida.

14.
Por fim, quanto ao pedido formulado pela parte recorrida/autor em suas contrarrazões (majoração dos danos morais), destaco que esta não é a via processual adequada para pugnar pela modificação da decisão sentenciante, posto que não há previsão legal para tanto, vez que, na hipótese, deve a parte recorrida ater-se somente a matéria ventilada no recurso da parte contrária. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “Não há litispendência quando ausente a tríplice identidade entre as ações.”

2. “É exigível a multa cominatória quando regularmente intimado o patrono da parte, sendo a intimação pessoal do devedor matéria afeta ao cumprimento de sentença.” 3. “A obrigação imposta à instituição financeira de promover a exclusão de inscrição negativa independe da prévia expedição de ofício judicial quando expressamente determinada em decisão liminar.”

4. “O arbitramento de danos morais em valor que atende à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento ilícito, deve ser preservado em sede recursal.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410;

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)